Tribunal: TJBA
Processo: 8035924-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035924-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF e outros

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA, ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS

APELADO: JAIME DIOGENES BISPO e outros

Advogado(s)
:
ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

EMENTA

Embargos de Declaração. Previdência privada fechada. Revisão administrativa de benefício por erro de cálculo imputável exclusivamente à entidade gestora. Acórdão que negou provimento ao recurso da entidade e proveu o recurso do beneficiário, reconhecendo a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé, a configuração de dano moral e a restituição em dobro a partir de 30/03/2021. Inexistência, quanto às duas primeiras alegações, dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, na medida em que foram corretamente apreciados todos os fundamentos de fato e de direito necessários à conclusão do aresto. A condenação à devolução em dobro não se assentou no art. 940 do Código Civil, mas na contrariedade à boa-fé objetiva, fundamento autônomo que dispensa a aferição do elemento volitivo do cobrador, razão pela qual a Súmula 159 e o Tema 622 do Superior Tribunal de Justiça, ambos relativos àquela sanção, são impertinentes à razão de decidir adotada. O acórdão enfrentou expressamente o ato ilícito e o dever de reparar, restando os arts. 186 e 927 do Código Civil integrados à fundamentação para fins de prequestionamento. Quanto à Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça, sana-se a omissão para reconhecer a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados com entidades fechadas de previdência complementar, sem que daí decorra alteração do resultado, porquanto a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé, a caracterização do dano moral e a restituição em dobro decorrem da natureza civil e previdenciária do contrato e do princípio da boa-fé objetiva inerente a toda relação contratual, na forma do art. 422 do Código Civil, fundamentos que subsistem independentemente da legislação consumerista. Omissão sanada apenas para integração e prequestionamento, sem atribuição de efeitos infringentes. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para integrar a fundamentação, mantido na íntegra o dispositivo do acórdão embargado.